Tribunal: TJSP
Processo: 2147143-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de pronunciamento das questões suscitadas – Desnecessidade – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2147143-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMADEO BOCCIA, é embargado NOVA TATUAPÉ NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2147143-95.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2147143-95.2019.8.26.0000/50000
COMARCA -
SÃO PAULO
12o Ofício, Processo no 0044394-98.2014.8.26.0100
EMBARGANTE -
AMADEO BOCCIA
EMBARGADA -
NOVA TATUAPÉ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessados -
Pedro Francisco Boccia (espólio) e Outros
V O T O No 32.266
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
contradição
Inocorrência
Alegação, ademais, de
necessidade de pronunciamento das questões suscitadas
Desnecessidade
Pretensão recursal de revisão do que
ficou decidido, para o que não se prestam os embargos
Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido
a outra esfera de jurisdição, se o caso.
Embargos rejeitados.
Em cumprimento provisório de sentença em ação de obrigação de
fazer, o Juízo considerou válida intimação feita ao executado (fls. 54). Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 59).
Insurgiu-se o requerido e o acórdão de fls. 96/100 negou provimento
ao recurso.
Opõe o agravante embargos de declaração. Sustenta padecer o
acórdão de contradição, posto que não foi devidamente citado, como se verifica na
certidão negativa do Oficial de Justiça. Os atos praticados estão eivados de nulidade.
Inaplicável o artigo 274 do Código de Processo Civil, eis que estava viajando e não
houve alteração de seu endereço. Se a legislação impõe a citação pessoal da parte
para cumprimento da obrigação, esta não pode ser suprida por outra forma
processual. Caso seja mantida a decisão, ocorrerá enorme prejuízo e riscos
patrimoniais de difícil reversão. De outro lado, a embargada não sofrerá prejuízo em
eventual apuração do real “quantum” no cumprimento de sentença, porquanto a ação
de execução fiscal federal se encontra sem riscos de prejuízo. Não está em atraso
com as parcelas do programa de parcelamento especial, e as vincendas serão pagas
mensalmente em seus respectivos vencimentos e não há até o momento prejuízo
manifesto algum à embargada que justifique em obrigação de fazer. Requer o
acolhimento dos embargos para que haja o pronunciamento das questões suscitadas,
anulados os atos praticados posteriores à citação.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2147143-95.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
3
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelo agravante desnuda a sua
verdadeira intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso,
evidentemente, não se prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama
a precisa alegação de um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de
Processo Civil (art. 535 do CPC/1973).
Pretexta o embargante a ocorrência de contradição no aresto, além de
necessidade de pronunciamento das questões suscitadas no recurso.
Sem razão.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do aresto ou entre essas e a conclusão. O recorrente não destaca os
textos ou parte deles que se achem em contradição uns com os outros.
Por outra parte, omissão sucede quando o Tribunal não emite
consideração a respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E nada disso se vê no aresto.
A Turma Julgadora negou provimento ao recurso, nos seguintes
termos:
“1. Trata-se de agravo tirado contra a r. decisão que
considerou hígida a intimação do recorrente, “ainda que negativa a
certidão do Sr. Oficial de Justiça, porque destinada a endereço declinado
nos autos pelos próprios executados, a quem cabia comunicar eventual
alteração”.
O recorrente alega, basicamente, que a intimação é nula,
porque não feita pessoalmente, e não houve nenhuma mudança de
endereço.
O novo Código de Processo Civil estabeleceu regra geral
para o cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo,
consubstanciada no artigo 513, § 2o, inciso I, segundo a qual o
cumprimento da sentença “que reconhece o dever de pagar quantia certa,
provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente”, sendo o
devedor “intimado para cumprir a sentença” “pelo Diário da Justiça, na
pessoa de seu advogado constituído nos autos”. Constituem exceções os
casos em que atue a Defensoria Pública ou não tenha a parte constituído
advogado e não esteja ela sob os efeitos da revelia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2147143-95.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
4
No capítulo reservado ao cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar
coisa artigos 536 e 537 não há qualquer disposição a respeito do modo
pelo qual se procede a intimação do devedor para cumprir o preceito, isso
significando que o aplicador deve reportar-se às disposições gerais, onde se
insere referido artigo 513.
Contudo, na hipótese dos autos, a exigência disposta na
sentença (proferida em maio de 2012, fls. 21/29), e o cumprimento de
sentença (deflagrado em 2014, ano do feito respectivo, fls. 29), são
processados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 que, apesar
de possibilitar que o cumprimento da sentença condenatória de obrigação
de fazer pudesse ser realizado na própria relação jurídica processual do
processo de conhecimento, sem necessidade de nova citação, exigia a
prévia intimação pessoal da parte responsável pelo cumprimento da
obrigação de fazer, medida obrigatória, por tratar da prática de ato pela
própria parte.
A intimação pela imprensa, ou a manifestação da parte no
processo, por intermédio de seu Advogado, não supria a exigência, como se
tem decidido, mesmo “porque o termo inicial para a cobrança da multa
coercitiva (astreintes) inicia-se com o término do prazo estabelecido para
cumprimento da determinação judicial”.
Consoante recente entendimento jurisprudencial da Corte
Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o advento do novo
diploma processual civil não arredou a necessidade da intimação pessoal,
no caso do cumprimento da obrigação de fazer, vigente a Súmula 410 da
mesma Corte Superior, em casos regidos pelo Código de Processo Civil de
1973:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
CONDENAÇÃO
EM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
COM
COMINAÇÃO DE ASTREINTES. SITUAÇÃO REGIDA PELO
CPC/1973. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO
EXECUTADO. SÚMULA N.o 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168/STJ.
EMBARGOS
INDEFERIDOS
LIMINARMENTE.
DECISÃO
MANTIDA
EM
SEUS
PRÓPRIOS
TERMOS.
ACÓRDÃO
RECENTE
DA
CORTE
ESPECIAL.
JURISPRUDÊNCIA
REAFIRMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes
e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2147143-95.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
5
Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp
1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Incidência do Verbete
Sumular n.o 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando
a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado." 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp
1119797/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 21/05/2019, DJe 31/05/2019).
No presente caso o Juízo ordenou a intimação pessoal.
Expedido o mandado e procedida diligência, segundo
certificou o Oficial de Justiça (fls. 38), o porteiro o informou de que o
executado “estava viajando”. Prosseguiu o meirinho afirmando ter deixado
“seu telefone para contato e recebi depois de alguns dias uma ligação do
dr. André, advogado do intimando
fone ...
informando que o sr.
Amadeo Boccia está em Paraibuna, onde possui uma propriedade rural,
vindo esporadicamente para São Paulo, não devendo estar em São Paulo
nestes próximos dias” (fls. 38).
Quer dizer, o executado não se encontra no endereço que
forneceu nos autos, onde comparece esporadicamente, e também não
fornece em nenhum momento o endereço onde pode ser encontrado, ao
que parece, habitualmente.
Por outro lado, se o próprio advogado do recorrente entrou
em contato com o Oficial de Justiça, para dar noticias de seu cliente, não
pode o executado alegar ignorância do que lhe fora determinado pelo Juízo,
tornando desnecessária sua intimação pessoal. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Decisão que reconhece a exigibilidade de multa cominatória
aplicada. Alegações relativas à impossibilidade de cumprimento da
obrigação genéricas e já apreciadas por ocasião do julgamento do
processo de conhecimento. Ciência inequívoca da executada a
respeito da obrigação de fazer e multas fixadas. Circunstância que
tornava desnecessária intimação pessoal. Descumprimento reiterado
da obrigação por longo período que impede a redução da multa, que
ainda não atingiu seu valor máximo. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2071393-53.2020.8.26.0000; Relator (a):
Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Roque - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2020;
Data de Registro: 06/05/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2147143-95.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
6
Enfim, nas circunstâncias deste caso, impõe-se a aplicação
do disposto no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil,
tendo-se por realizada a intimação na data da certidão do Oficial de Justiça,
posto realizada a diligência na vigência do novo estatuto”.
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer vício no aresto.
Se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão e, por isso,
não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e
cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi
atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa
e fundamentadamente.
Ademais, contradição com a lei não configura esse defeito. Pode
representar erro ou injustiça no julgamento, mas não contradição.
Em verdade, o embargante, a pretexto de buscar sanar vícios de
omissão e contradição, objetiva mesmo o reexame da matéria com a atribuição de
efeitos infringentes ao recurso, inapropriado na espécie. Inconformismo, por erronia
ou injustiça da decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de
embargos de declaração.
Caso entenda que o acórdão violou o preceito legal que refere, o
recurso não é o de embargos de declaração, mas outro, dirigido a outra esfera de
jurisdição.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente